Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711619-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE ANGELO DE JESUS JUNIOR, ENDIE CAETANO CUNHA DE JESUS, PRO STAGE ESTRUTURAS METALICAS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o requerimento formulado ao Juízo da execução, e indeferido por meio da decisão agravada, consiste na realização de "(...) pesquisa de bens por meio das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD (...)" (id. 151508700). As razões recursais aviadas no presente agravo de instrumento, entretanto, dizem respeito à realização de pesquisa reiterada de ativos financeiros por meio da funcionalidade conhecida como "teimosinha", o que, em princípio, não foi objeto de avaliação na origem. Diante desse quadro, intime-se a parte agravante, em homenagem ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste, caso queira, esclarecendo a aparente divergência entre o conteúdo da decisão agravada e as insurgências deduzidas no presente agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora